Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708877-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL DA CONCEICAO GUIMARAES AGRAVADO: MARIA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ABEL DA CONCEICAO GUIMARAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente no 0701431-92.2024.8.07.0009 apresentado por MARIA DE JESUS SILVA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte autora afirma que teve seu abastecimento de água interrompido em razão de decisão do requerido de solicitar o desligamento perante a CAESB, sendo que não foi possível pedir a regularização do fornecimento, pois o imóvel estaria em nome da parte ré, exclusivamente. Aduz que se trata de imóvel comum, pois adquirido na constância de união estável com o requerido. DECIDO. No caso, o perigo de dano é evidente, diante da interrupção de fornecimento de bem essencial à vida e à saúde, de modo que a suspensão indevida pode violar a dignidade da autora, razão pela qual CONCEDO a tutela de urgência para determinar ao requerido que promova o restabelecimento do fornecimento de água. INTIME-SE PESSOALMENTE. Diante disso, a fim de se alcançar o resultado prático da medida, intime-se a CAESB para que restabeleça o fornecimento de água para o imóvel situado na QR 321 CJ 09, casa 14, Samambaia/DF, CEP: 72.310-300, no prazo de 5 dias. Dados da parte autora: MARIA DE JESUS SILVA - CPF/CNPJ: 012.057.531-09, Endereço: QR 321 CJ 09, casa 14, Samambaia/DF, CEP: 72.310-300 Dados da parte ré: ABEL DA CONCEICAO GUIMARAES (CPF: 248.393.531-15); Nome: ABEL DA CONCEICAO GUIMARAES Endereço: QR 321 CJ 09 LT 21 - SAMAMBAIA, 22, SAMAMABAIA NORT, BRASÍLIA - DF - CEP: 72000-000 CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. Sem prejuízo, deverá a parte autora arcar integralmente com o pagamento das contas de água emitidas em nome do autor, sob pena de imediata revogação da tutela em caso de atrasos. A autora também deverá adotar as providências necessárias para regularização da situação do imóvel e individualização do hidrômetro, no prazo de 2 meses, devendo ser solicitada prorrogação ao Juízo em caso de necessidade. INTIME-SE PESSOALMENTE A PARTE AUTORA. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 1.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo e havendo requerimento, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, designe-se audiência de conciliação que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal, e, após, caso não haja acordo, retornem os autos conclusos.” – ID 185610691 dos autos n. 0701431-92.2024.8.07.0009; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega que “além de haver inverdades no pedido liminar, a decisão determinou o dever de arcar integralmente com o pagamento das contas de água emitidas em nome do autor, todavia, verifica-se no ID 186245612 que as contas não estão sendo pagas desde o ano de 2017” (ID 56582671, p.5). Narra: “A agravada altera a verdade dos fatos ao informar que viveu em união estável com o agravante durante 26 anos e que o imóvel foi adquirido durante a união. O agravante adquiriu o imóvel em 1989 quando vivia em união estável com a pessoa de ALICE ALVES DE SOUZA (a ser reconhecida pós morte), que veio a falecer. Da união da Sra. Alice com Agravante são frutos os seguintes filhos: JOELMA DE SOUZA GUIMARÃES, nascida em 08/05/1983. JOÃO CARLOS DE SOUZA GUIMARÃES, nascido em 17/06/1984. JULIANA DE SOUZA GUIMARÃES, nascida em 15/05/1987. Sendo assim o imóvel pertence ao requerido e aos herdeiros de Alice Alves de Souza. Por conseguinte, a agravada passou a residir na casa de fundos do imóvel na condição de inquilina, e com o falecimento da Sra. Alice as partes passaram a ter um relacionamento amoroso que durou cerca de 10 anos. Com o fim do relacionamento das partes, o agravante consentiu que a agravada ficasse no imóvel na condição de comodato gratuito, todavia, não fizeram nenhum tipo de contrato escrito. Ocorre que a agravada tem gerado ônus excessivo ao agravante, tendo em vista que está inadimplente com os débitos de água desde o ano de 2017 que juntos somam o montante de R$ 20.663,99 (vinte mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos).” (ID 56582671, p.6). Sustenta serem evidentes os danos “pois há o eminente (sic) risco de seu nome ser inscrito no cadastro de maus pagadores e na dívida ativa. Não obstante, em caso de execução das dívidas o agravante corre o risco de perder o imóvel tendo em vista que o valor do débito é superior a 30% do valor venal do imóvel” (ID 56582671, p.6). Assevera que “A Resolução no 14/11 da Adasa, dispõe que a suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 dias no pagamento da fatura. Conforme se observa da tela de contas a requerida não efetuou o pagamento das dívidas atuais e nem antigas, sendo assim a suspensão do serviço é legítima devendo a decisão que deferiu a tutela ser revogada.” (ID 56582671, p.7). Afirma que “A decisão que deferiu a tutela determinou algumas condições à parte agravada ( ) Não entanto, (sic) a parte agravada não cumpriu a decisão e continua gerando prejuízos ao agravante, conforme se atesta do documento de ID 186245312” (ID 56582671, p.7). Argumenta: “Ainda no que tange a decisão recorrida, há evidente erro no ato decisório pois o agravante foi intimado para apresentar contestação, o que destoa das normas previstas no Código de Processo Civil. Nesse sentido, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva. O procedimento da tutela provisória é eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto. Destarte, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz. Desta forma, houve erro na decisão recorrida tendo em vista que intimou o requerido para apresentar contestação, quando na verdade a apresentação da contestação carece do aditamento da inicial. ( ) Portanto, com a finalidade de impedir a estabilização da tutela e a preclusão da possibilidade de sua revisão requer-se a revogação da liminar que deferiu a tutela de urgência. E, subsidiariamente a devolução do prazo para apresentar contestação após o aditamento da inicial.” (ID 56582671, p.8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “considerando o impacto que a execução da decisão recairá sobre a Agravante, além do risco de grave dano e probabilidade de direito, faz-se necessário a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do presente Agravo” (ID 56582671, p.4). Por fim, requer: “a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1.019, I do CPC, de forma a impedir a a religação do fornecimento de água, sob pena de majorar os prejuízos do agravante. c) o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; d) no mérito, o provimento do presente recurso apra, revogar a decisão agravada, a fim de determinar a continuidade da suspensão do serviço de fornecimento de água. e) Subsidiariamente, requer que após o aditamento da inicial seja concedido novo prazo para apresentar contestação.” (ID 56582671, p.p.9/10). Sem preparo, pedido de gratuidade de justiça na origem (ID 56582671). Intimado para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro (ID 56611827), o agravante informou que “houve um equívoco na fundamentação do agravo de instrumento quanto ao alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 56582671 – página 03), uma vez que o benefício foi apenas concedido para a parte contrária” e requereu “à luz do art. 98, caput e § 5o, do CPC, uma vez comprovada a condição hipossuficiente, a concessão da gratuidade de justiça, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e submetido à apreciação da Colenda Turma, ainda que só para a fase recursal, evitando-se a supressão de instância” (ID 57544157). Acostou aos autos comprovantes de renda e despesa (ID 57546609) e documentos médicos para fim de prioridade de tramitação do feito (ID 57544158). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais). O agravante é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e informou que: “sua única fonte de renda provém do benefício previdenciário auxílio-doença cuja renda mensal equivale aproximadamente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo o único mantenedor de sua família. De fato, pelo que se observa na CTPS arrolada na fl. 84 do ID 56582677 e no extrato bancário anexo mais recente de fevereiro de 2024, as documentações comprovam que o Agravante está afastado do mercado formal desde 2021 e recebe pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) a quantia mensal referida. Além disso, pelo que se pode observar no extrato bancário anexo de sua única conta corrente na competência de fevereiro de 2024, o Agravante possui apenas o saldo de R$ 4,61 (quatro reais e sessenta e um centavos), o que demonstra que não há qualquer indício de riqueza. Para corroborar com tal argumento, o Agravante nem mesmo aufere vultosos rendimentos anuais para fins de declaração de Imposto de Renda, visto que no último ano-calendário (2023) não recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 (trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos) ou isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se pode observar na declaração de isenção, consulta ao sítio da Receita Federal e informe de rendimentos anuais emitido pelo INSS, todos em anexo. Parte da renda do agravado também é comprometida mensalmente com as seguintes despesas: I - Pagamento de convênio de descontos para clínicas e hospitais – Cartão de Todos – R$ 29,70 mensais; II – Custeio com medicação para tratamento de câncer - R$ 179,93 mensais; III – Pagamento de plano funerário - R$ 39,90 mensais; IV – IPTU – R$ 125,65; V – Telefonia – R$ 37,00. Vale mencionar que, atualmente, o Agravante possui 62 (sessenta e dois) anos e está acometido de neoplasia maligna da próstata (CID C61), conforme documentos médicos em anexo.” (ID 57544157) Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, ressaltou que “no atendimento inicial, a Defensoria Pública do Distrito Federal, por força do art. 4o da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da DPDF[1], fez uma avaliação criteriosa para patrocínio do Agravante, de modo que estipulou um teto de observância para a assistência jurídica – renda familiar não superior a cinco salários-mínimos” (ID 57544157). Juntou aos autos extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda, informe de rendimentos anuais do INSS, consulta no sítio da receita federal, comprovante de pagamento de convênio de descontos para clínicas e hospitais, gastos de custeio de medicação para tratamento de câncer, pagamento de plano funerário, gastos de IPTU, despesas telefônicas (ID 57546609). Segundo o conjunto de documentos acostados, o agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 7.060). Faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do rurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de tutela antecipada requerida em caráter antecedente em 26/01/2024 por MARIA DE JESUS SILVA em face de ABEL DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES. Na inicial, a autora pediu: “a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente nos termos do Código de Processo Civil (declaração anexa); b) que, diante dos elementos de fato e de direito evidenciados sumariamente nesta exordial, seja deferida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para determinar que o Requerido compareça ou contate por qualquer meio, no prazo de 12 (doze horas), a CAESB e providencie, às suas expensas, o cancelamento de qualquer solicitação de suspensão do fornecimento de água para o imóvel sito na QR 321, Conjunto 09, Casa 14, Samambaia/DF, CEP: 72.310-300 (Inscrição Caesb 159221-1), estipulando multa por hora de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou, caso já efetivado o corte, providencie o restabelecimento, no mesmo prazo e condições, de forma a assegurar o resultado útil da ação de fazer cumulada obrigação de fazer c.c indenização; c) caso seja deferida a tutela, item “b”, e não seja interposto recurso pelo Requerido, o Requerente pretende conservar a estabilidade da tutela antecipada apenas em relação à reativação/cancelamento do fornecimento de água, nos moldes do art. 304, caput, do Código de Processo Civil, de forma que apresentará aditamento à inicial para pleitear indenização; d) caso não seja deferida a tutela ou se o Requerido ingressar com algum recurso em face da medida deferida, postula para que seja deferido o prazo legal para oferecimento do aditamento à exordial (art. 303 § 1o inciso I, CPC), para confecção de possível ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais; e) em razão da fungibilidade inerente às tutelas antecedentes, requer, se o caso, seja a presente convertida em tutela cautelar de natureza antecedente, seguindo o rito dos art. 305 e ss., do Código de Processo Civil; f) a condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (art. 1o da Lei Complementar Distrital no 744 de 04/12/2007, combinado com o art. 2o, inciso I, do Decreto Distrital no 28.757, de 07/02/2008), sendo recolhidos junto ao CNPJ n. 09.396.049/0001- 80, sendo recolhidos junto ao Banco do Brasil S.A – BB, agência 4200-5, conta 6830-6 (PRODEF). (ID 184825662 – origem). A autora foi intimada a esclarecer o motivo de não ter solicitado à concessionária o restabelecimento do fornecimento de água em nome próprio (ID 185423748 – origem) e alegou que “contatou a CAESB, agora solicitando o restabelecimento da água, mas foi informado, via telefone (Protocolo 2024020131770477, às 20h13min), que apenas o Requerido tem legitimidade para tal providência” (ID 185518179 – origem). A tutela de urgência foi deferida pela decisão agravada para determinar ao réu/agravante ABEL DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES promover o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel, devendo a parte autora/agravada MARIA DE JESUS SILVA arcar integralmente com o pagamento das contas de água emitidas em nome do réu sob pena de revogação da medida (ID 185610691 – origem). Caesb manifestou-se nos autos, informando que “o restabelecimento do serviço da unidade usuária 159221-1, não foi executado devido à falta de acesso ao ponto de entrega ( ) O imóvel se encontra com contas em aberto desde 2017 em nome de Abel” (ID 186238265 – origem) e reiterou que “esteve no local, porém não houve acesso para viabilizar a religação o que impossibilita a religação” (ID 186238263 – origem). O réu foi citado via Whatsapp (ID 186910480 – origem). Em seguida, o réu informou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento (ID 189061192 – origem) e apresentou contestação (ID 191969821 – origem). Como relatado, o agravante pleiteia, em sede liminar, a revogação da tutela pela quala determinada a religação do fornecimento de água à agravada. Sem razão. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como bem definido na decisão agravada, “o perigo de dano é evidente, diante da interrupção de fornecimento de bem essencial à vida e à saúde, de modo que a suspensão indevida pode violar a dignidade da autora” (ID 185610691 – origem). Ainda, o juízo condicionou a tutela ao cumprimento pela autora da determinação de pagamento das contas de água, bem como à individualização do hidrômetro, com transferência da titularidade das contas de água do imóvel em que reside para seu nome, no prazo razoável de 2 (dois) meses: “( ) Sem prejuízo, deverá a parte autora arcar integralmente com o pagamento das contas de água emitidas em nome do autor, sob pena de imediata revogação da tutela em caso de atrasos. A autora também deverá adotar as providências necessárias para regularização da situação do imóvel e individualização do hidrômetro, no prazo de 2 meses, devendo ser solicitada prorrogação ao Juízo em caso de necessidade. INTIME-SE PESSOALMENTE A PARTE AUTORA. ( )” – ID 185610691, origem. Como ainda não há discussão, tampouco definição acerca da responsabilidade dos débitos pretéritos, nesse momento, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão agravada do que na irresignação da parte agravante. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Nada obstante determinação na Lei que disciplina as concessões e permissões de serviços públicos (Lei n. 8.987/1995), assentando não caracterizar descontinuidade do serviço a sua interrupção após prévio aviso, por inadimplemento do usuário (art. 6o, § 3o), prevalece o entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça de que o "corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC". 2. Considerando que a agravante se encontra adimplente com o consumo atual do serviço prestado pela agravada, assim como dada a natureza essencial do aludido serviço, mostra-se relevante a argumentação para autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, devendo a agravada buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1758864, 07258426620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora